Tribunal: STF
Processo: Rcl 89416
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS EM COMISSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADO 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  ALEGADA OFENSA À TESE FIRMADA NO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL INDICADO NO DISPOSITIVO MUNICIPAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Osasco contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI nº 2046881-30.2025.8.26.0000, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida no julgamento da ADO 44 e de descumprimento da tese fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.  
Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, a qual foi julgada parcialmente procedente, reputando inconstitucional o art. 19 da Lei Complementar 389/2020 do Município de Osasco. O reclamante alega que o Tribunal de origem, ao  assim proceder, atuou como legislador positivo, uma vez que fixou critério normativo-constitucional inexistente, criou novo regime jurídico e substituiu a escolha política legítima do ente federado. 
O referido dispositivo, afastado pela decisão reclamada, estabelecia percentual mínimo de 15% de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira. O Ministério Público Estadual, ao impugnar o mencionado dispositivo, sustentou a insuficiência do índice, o qual seria meramente simbólico e afrontaria os princípios da moralidade e da proporcionalidade. 
Aduz o reclamante que, ao acolher a tese ministerial, o Tribunal de origem “determinou que o Município de Osasco, no prazo de 12 (doze) meses” deveria “elevar o referido percentual até que” atingisse “o patamar de 50% (cinquenta por cento) do total de cargos em comissão preenchidos por servidores efetivos” (doc. 1, p. 4). 
Sustenta, nesse  sentido, que o acórdão reclamado afrontou o núcleo vinculante da ADO 44, cujo julgamento negou “a existência de omissão legislativa federal ou nacional quanto ao artigo 37, inciso V, da CF/88”. Ademais, pondera que o art. 18 da Lei Complementar Municipal 389/2020 já teria limitado o número total de comissionados ao interno da Administração Pública, demonstrando transparência, publicidade e accountability, razão pela qual a ingerência jurisdicional teria transbordado “os limites do controle de constitucionalidade” (doc. 1, p. 7). 
O reclamante argumenta, ainda, que a decisão impugnada afrontou o Tema-RG 1.010, cuja tese não estabeleceu qualquer percentual fixo para a nomeação de cargos em comissão, “limitando-se a exigir proporcionalidade que deve ser aferida conforme realidade burocrática de cada administração” (doc. 1, p. 11). 
Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando a plena constitucionalidade do art. 19 da Lei complementar Municipal 389/2020, bem como “a competência exclusiva do Município Reclamante para fixar tais percentuais” (doc. , p. 20). 
Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a consonância do que decidido pela decisão reclamada com a tese firmada sob o Tema 1.010. Sustenta, ademais, a ausência de estrita aderência entre a controvérsia dos autos e a decisão proferida na ADO 44, uma vez que “a discussão cingiu-se a discutir a obrigatoriedade ou não de regulamentação nacional para que a norma constitucional prevista no art. 37, V, produza efeitos” (doc. 15, p. 3). 
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 44, cuja ementa transcrevo:  

“Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 2. Artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Mandamento constitucional para edição de norma que regulamente as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira. 3. Norma de eficácia contida. Regulamentação do dispositivo constitucional. Competência. Art. 39 da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. Matéria já é objeto de disciplina de atos normativos em vigor. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão julgada improcedente.” (ADO 44, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).

Trata-se de paradigma no qual a Corte julgou improcedente a ação, ao fundamento de que o art. 37, V, da Constituição Federal, prescindia de lei ordinária para produzir efeitos, por ser norma de eficácia contida. Na ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu não haver omissão legislativa inconstitucional, na medida em que a matéria já era “objeto de disciplina de atos normativos em vigor” (ADO 44, Rel. Min. Gilmar Mendes).  
O cotejo analítico entre a decisão proferida na ADO 44 e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque o acórdão impugnado não tem como fundamento a eficácia contida da norma constitucional, fundando-se, antes, na ausência de proporcionalidade entre os cargos efetivos e comissionados, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado (doc. 4, p. 3, 4 e 15) : 

“Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pretendida inconstitucionalidade de cargos de provimento em Comissão, omissão parcial quanto ao percentual de cargos de livre provimento em comissão a serem providos por servidores efetivos, interpretação conforme à Constituição quanto ao cargo de ‘Controlador Geral’ e declaração de fraude processual. Procedência Parcial. I. Caso em Exame Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra dispositivos da Lei Complementar nº 389/2020, com as alterações dadas pelas Leis Complementares 390/2022, 392/2022 e 417/2023, todas do Município de Osasco, que criam os cargos de provimento em comissão elencados nos itens (i) a (xxvi) da inicial. O autor alega que os cargos não revelam a necessidade de fidúcia e devem ser preenchidos por servidores públicos de carreira, após aprovação em concurso público. Apontada omissão parcial quanto ao percentual de preenchimento dos cargos em comissão por servidores efetivos. Pretendida interpretação conforme à Constituição para constar que o cargo de ‘Controlador Geral’ deve ser preenchido por servidor efetivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se os cargos em comissão criados pela Lei Complementar nº 389/2020 e suas posteriores alterações atendem aos requisitos constitucionais de direção, chefia e assessoramento, conforme os artigos 37, II e V da Constituição Federal e 115, II e V da Constituição Estadual, bem assim se o percentual de 15% para os cargos de provimento em comissão destinados a servidores efetivos atende aos requisitos constitucionais. III. Razões de Decidir 3. Preliminares de inadequação da ação e inépcia da inicial afastadas. 4. Fraude processual não demonstrada. O fato de haver expressões coincidentes nas ADI's anteriormente julgadas com as funções aqui discutidas, não é bastante a configurar a burla à jurisdição constitucional. Município que, d'outro lado, após inúmeras ações apontando inconstitucionalidade de cargos de provimento em comissão, contratou a Fundação Instituto de Administração-FIA para elaboração da revisão da lei geral das estruturas administrativas municipais das secretarias e dos cargos de livre provimento e efetivos gerais da Prefeitura Municipal de Osasco e edição de projeto de lei adequado aos parâmetros Constitucionais. 5. Atribuições genéricas de cunho burocrático, técnico e operacional, bem assim a ausência de vínculo de confiança de diversas expressões elencadas na inicial que resultam em afronta à regra do concurso público e ao Tema nº 1010 de Repercussão Geral. Percentual de 15% para destinação de cargos de provimento em comissão a servidor efetivo que se afigura desarrazoado, ante o porte do Município de Osasco e de sua Administração. Corte Suprema que já decidiu pela constitucionalidade de provimento em comissão para o cargo de ‘Controlador Geral’. IV. Dispositivo e Tese 6. Ação parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade (i) da expressão de ‘Assessor Especial do Controlador Geral do Município’, da Controladoria Geral do Município previsto nos artigos 57 e 58 e Anexo IX ((Redação dada pela Lei Complementar nº 390/2021); (ii) da expressão ‘Gerente de Suprimentos e Almoxarifado’ da Coordenadoria de Defesa Civil, previstos nos artigos 65 e 66 e Anexo I. (Redação dada pela Lei Complementar nº 390/2021); [...].
[...]
Declarar a omissão parcial do artigo 19 da LC do Município de Osasco, que deverá, no prazo de 12 (doze) meses a partir deste julgamento, mantendo-se o percentual já previsto no dispositivo (15%), promover a gradual elevação até que atinja 50% (cinquenta por cento) do total de servidores efetivos.  Tese de julgamento: 1. Cargos em comissão devem ser restritos a funções de direção, chefia e assessoramento, com nítida relação de fidúcia entre nomeante e nomeado. 2. Atividades burocráticas e operacionais devem ser exercidas por servidores concursados. 3. O percentual de ocupação de cargos de provimento em comissão por servidores efetivos deve ser razoável e proporcional à estrutura da Administração.” (Grifei). 

Nesse contexto, observa-se que a ADO não impediu a elaboração de lei para a regulamentação da matéria, apenas definiu que a ausência dela não constituiria omissão inconstitucional. 
Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação no que pertine à ADO 44, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Cito, no mesmo sentido, acórdão da Primeira Turma proferido em caso análogo ao dos autos: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CARGOS EM COMISSÃO DESTINADOS A SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1.110 RG. CONVERGÊNCIA. ALEGADA OFENSA À ADO 44/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância ao decidido na Rcl 74.053/SP, bem como na ADO 44/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade reclamada, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, em juízo de retratação, aplicou corretamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.010 RG, sendo descabida a alegação de desrespeito ao decidido na Rcl 74.053/SP. 4. O agravante sustenta ofensa ao decidido na ADO 44/DF, que foi julgada improcedente, para negar a existência de omissão legislativa referente a mandamento constitucional presente no art. 37, V, da Constituição Federal, tendo em vista que a regulamentação do referido dispositivo constitucional caberia a cada ente federado. 5. No paradigma de controle indicado não foi examinada a questão jurídica atinente ao estabelecimento, pelo próprio Poder Judiciário, de percentual mínimo dos cargos em comissão destinados a servidores efetivos, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade de lei que regulava a matéria de forma manifestamente inconstitucional. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 7. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. DISPOSITIVO . 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 83.620-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/10/2025 - grifei).
Verifica-se, ademais, que a reclamação teve entre seus fundamentos a alegação de ofensa à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.041.210 — Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor: 

Tema-RG 1.010: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019 - grifei).

Em que pese a argumentação da parte autora, entendo não ter havido aplicação teratológica do tema de repercussão geral invocado como paradigma no caso concreto. Deveras, a leitura da decisão reclamada, proferida na ADI estadual, estabelece não ter havido razoabilidade e proporcionalidade no dispositivo que fixou percentual mínimo de 15% para provimento de cargos em comissão. Confira-se, a propósito, excerto do acórdão impugnado (doc. 4, p. 213/215): 

 “E, neste passo, se o percentual de 15% dos cargos em comissão ocupados na Administração Pública Municipal serão destinados a servidores efetivos, significa que 85% dos cargos restantes poderão ser ocupados por servidores não concursados, o que não se pode admitir, repita-se, considerando-se o porte do Município e da Administração Municipal. 
Ainda que disponha o artigo 18 da LC 389/2020 que ‘A criação de cargos em comissão fica limitada à 10% (dez por cento) da quantidade total de cargos efetivos ocupados na Prefeitura Municipal’, tal texto se contrapõe àquele previsto no artigo 19 da Lei Complementar que estabelece o percentual de 15% no sentido de que os cargos em comissão ocupados na Administração Pública Municipal serão destinados a servidores efetivos, o que dá a noção exata da desproporcionalidade entre um e outro, ainda que não se conheça o número preciso dos servidores efetivos do Município de Osasco. 
Este C. Órgão Especial já decidira pela improcedência de pedidos como o presente, calcados na inexistência de dados concretos de avaliação da apontada afronta do dispositivo constitucional que não determinou, numericamente, o percentual mínimo dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos. 
Assim se levou em consideração (com base matemática) o porte do Município e a estrutura da máquina administrativa para aferir-se eventual incompatibilidade com o artigo 115, V da Carta Estadual que preconiza que “ Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: (...) V- V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (NR)’” (Grifei).

Saliente-se no ponto que a tese vinculante fixada sob o Tema 1.010 da repercussão geral consigna que a proporcionalidade que deve existir entre o número de servidores comissionados e efetivos deve ser aferida também à luz da “necessidade que eles (servidores comissionados) devem suprir”, de sorte que devem ser consideradas nos casos concretos particularidades do ente público analisado, o que restou observado na decisão ora impugnada. Neste cenário, a meu sentir, não há de se falar em teratologia na aplicação do paradigma, de sorte que, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação não se revela viável. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS EM COMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE COMISSIONADOS E EFETIVOS. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECLARA CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SENTENÇA QUE ATESTA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EXISTENTES NA ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ANÁLISE DA EFETIVA NECESSIDADE DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 58.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ‘PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA’. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 
2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada por esta Casa no julgamento do RE 658.026-RG. Teratologia não identificada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 51.796 AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe 29/06/2022 - grifei).

Cumpre consignar, por fim, que a revisão da decisão reclamada demandaria, segundo compreendo, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na origem, a fim de se verificar a real necessidade dos cargos em comissão atualmente existentes na estrutura administrativa do Município de Osasco. A jurisprudência desta Corte, entretanto, é firme no sentido da impossibilidade de tal providência nas excepcionais vias do recurso extraordinário e da reclamação constitucional. Confira-se: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 
1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 
2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.410.250-AgR, Rel. Min. Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 11/4/2019).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente